Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-04.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-04.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE BUENO FERNANDES - CPF: 013.302.741-48 (EMBARGADO), WANDERSON RAMOS SILVA - CPF: 035.501.321-58 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI - CPF: 066.661.291-99 (EMBARGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADO(S):
DANIELLE BUENO FERNANDES
e
JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra o acórdão em ID nº
245892189
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento,
apenas para o fim de reduzir o valor dos danos materiais para o importe de
R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta contradição em relação aos fundamentos que afastam a responsabilidade por dano material, abrindo margem para o enriquecimento ilícito em favor daquele que não comprovou, de forma cabal, ter sofrido prejuízo de natureza material.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para que sejam consideradas as provas apresentadas, as quais demonstram a utilização da bolsa pelas autoras em data muito posterior ao alegado extravio. Além disso, pleiteia a reconsideração da condenação por danos materiais no valor de R$ 12.468,12 (doze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e doze centavos), afastando-se a responsabilidade da embargante em relação ao pedido das autoras.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
250379198,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMBARGADO(S):
DANIELLE BUENO FERNANDES e
JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra o acórdão em ID nº
245892189
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, que deu parcial provimento,
apenas para o fim de reduzir o valor dos danos materiais para o importe de R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelo extravio da bagagem e se os valores das indenizações por danos materiais e morais são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A apelante não comprovou a culpa exclusiva das apeladas pelo extravio da bagagem, não se desincumbindo do ônus probatório.

5. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelas apeladas, sendo razoáveis e proporcionais aos itens extraviados.

6. O extravio da bagagem configura falha na prestação do serviço, gerando direito à indenização por danos morais, que foram fixados em valor adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 26.908,22 (vinte e seis mil novecentos e oito reais e vinte e dois centavos), mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ambas as partes.

Tese de julgamento: “A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do extravio de bagagem, sendo devida a indenização quando comprovada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0003153-68.2013.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017; N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 07/05/2024; N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
GOL LINHAS AÉREAS S.A,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 239127729)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
DANIELLE BUENO FERNANDES NAVARINI e JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI
, sendo julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos formulados na inicial, em parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos materiais demonstrados no valor de
R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta sete reais e setenta e dois centavos)
com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC, devida a partir do efetivo prejuízo – janeiro 2023 (Súmula nº 43 do STJ).

2)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
ambas requerentes
, com incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Por fim,
CONDENO
a requerida, a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos
arts
. 82, § 2°, e 85, § 2º, do Código de Processo Civil
. ”
(...)
[grifo original]

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de responsabilidade civil. Da culpa exclusiva da consumidora.

2. Questiona o valor indenizatório, a título de danos materiais.

3. Da não caracterização de danos morais.

4. Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID. nº 239127739).

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 239127737).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADOS:
DANIELLE BUENO FERNANDES.

JULIA FERNANDES BUENO FERREIRA NAVARINI.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto contra sentença
(ID. 239127729)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando a parte apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta sete reais e setenta e dois centavos), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, as autoras/apeladas afirmam que, em
janeiro de 2023
, fizeram uma viagem à Europa e no retorno a sua cidade natal, fizeram o trajeto São Paulo/SP-Sinop/MT, momento em que tiveram uma bagagem extraviada. Relatam que na bagagem extraviada havia muitos objetos, em sua maioria comprados no exterior durante a viagem, além de objetos pessoais, os quais totalizavam R$ 27.147,72 (vinte e sete mil cento e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Prosseguem afirmando que a apelada propôs uma indenização em valor irrisório, no importe de R$ 1.373,40 ou algumas milhas, motivo pelo qual foi recusada pelas apeladas.

Por outro lado, a parte Apelante argumenta que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes do descumprimento contratual das apeladas, que despacharam mala contendo objetos de alto valor sem informar previamente a companhia aérea, assumindo, portanto, o risco do eventual prejuízo.

Ademais, o apelante questiona os valores dos danos materiais referentes aos itens extraviados e os respectivos valores atribuídos a eles. Além disso, questiona a existência dos danos morais e, alternativamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

Diante dessas considerações passo a análise das teses recursais.

1. Da inexistência de responsabilidade civil. Da culpa exclusiva da consumidora.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda, que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In
casu
, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, apenas afirmando que as apeladas assumiram o risco do prejuízo por não efetuarem a declaração dos objetos constante na bagagem no momento do embarque, sem, contudo, comprovar que prestaram tais informações ao consumidor.

Por outro lado, as autoras, ora apeladas lograram êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado
noextraviopermanentedabagagemque
se encontrava sob a responsabilidade da apelante, situação que configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor

Desta forma, devendo haver a reparação pelos danos suportados pelas apeladas, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea
caracteriza-se
como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3º), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.078/1990.
2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o
destino final
com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte
. 3. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
5. O extravio de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais. 6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.

(N.U 0003153-68.2013.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017,
Publicado
no DJE 24/11/2017)

2. Questiona o valor indenizatório, a título de danos materiais.

É cediço que o artigo 375 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o julgador pode utilizar as regras de experiência comum e técnica para formar seu convencimento sobre os fatos do caso.

Com efeito, considerando as regras da experiência comum e analisando os itens perdidos, bem como as alegações das autoras/apeladas em conjunto com a documentação anexada aos autos, entendo que os danos materiais experimentados foram devidamente comprovados, uma vez que os itens listados são razoáveis e apropriados para uma viagem como a mencionada no caso. Quais sejam:
MALA, TÊNIS, CASACOS, CALÇA, MOLETOM, JAQUETA, ROUPAS ADQUIRIDAS DURANTE A VIAGEM, COMÉTICOS, CHOCOLATES, BOLSA.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240)

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão
adstritas
ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se
inclui
a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1027456-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 07/05/2024).

Diante de tais considerações, entendo que merece ser decotado apenas o valor correspondente a lavratura da ATA NOTARIAL listada pela parte apelante junto com os itens extraviados, no importe de
R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
por não se tratar de item extraviado e sim de despesa correspondente ao ingresso da lide, não havendo possibilidade de ser considerada para fins de aferição de danos materiais decorrentes do extravio da bagagem, mantendo-se então o importe de
R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos)
, correspondente aos demais itens.

3. Da não caracterização de danos morais.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pelas apeladas, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante do extravio permanente da bagagem, fato que caracteriza a falha na prestação de serviços, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO -
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
extravio
definitivo de
bagagem
, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2. O dano moral, pelo
extravio
de
bagagens
do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada.

(N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023).

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da apelante, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada

4. Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para ambas,
destinados a recompor os prejuízos morais das apeladas, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação
à a
parte apelante

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para o fim de reduzir o valor dos danos materiais para o importe de
R$ 26.908,22 (vinte e seis mil e novecentos e oito reais e vinte dois centavos)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante ao mínimo êxito recursal, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição

em relação aos fundamentos que afastam a responsabilidade por dano material, abrindo margem para o enriquecimento ilícito em favor daquele que não comprovou, de forma cabal, ter sofrido prejuízo de natureza material
, entretanto,
revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024